Tribunal: STF
Processo: Rcl 57118
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, foi cumprido mandado de prisão em face do ora reclamante no bojo dos autos n. 5184004-59.2022.8.21.0001. 



    A defesa alega que, passados mais de 4 dias da deflagração da operação policial, não foi devidamente habilitada nos autos e desconhece, até o momento, o acervo de elementos reunidos na investigação. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado “o fornecimento do acesso integral aos documentos, bem como o IMEDIATO acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do Reclamante”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, verifica-se, pelas próprias razões da petição inicial, que, aparentemente, trata-se de investigação com diligências ainda em andamento, não se enquadrando, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Consectariamente, não se revela presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente